Tribunal: TJMT
Processo: 0000136-65.2014.8.11.0085
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000136-65.2014.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE - CNPJ: 01.978.212/0001-00 (APELANTE), ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - CPF: 021.503.821-56 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MANOEL RODRIGUES DE FREITAS NETO - CPF: 564.752.769-87 (APELADO), CALEBE PEREIRA DE SOUSA - CPF: 038.705.253-47 (ADVOGADO), WILSON VICENTE LEON JUNIOR - CPF: 907.633.861-20 (ADVOGADO), EZEQUIEL LOPES LENSO JUNIOR - CPF: 066.940.481-06 (ADVOGADO), PASCOAL ALBERTON - CPF: 502.469.339-68 (APELADO), MAX ALEI GOULART - CPF: 773.673.911-00 (ADVOGADO), ALLAN DE BARROS DOS SANTOS - CPF: 023.191.021-59 (ADVOGADO), PASCOAL ALBERTON - CPF: 502.469.339-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE - CNPJ: 01.978.212/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (convocado).

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. COBRANÇA POR SERVIÇOS PRESTADOS PELO PODER PÚBLICO
AUTORIZADOS POR LEI
. FALTA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FORMAL. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Ministério Público estadual contra sentença que julgou improcedente ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada em desfavor de ex-prefeito municipal, sob a alegação de que valores arrecadados junto a agricultores, referentes à utilização de maquinário público e realização de Cadastro Ambiental Rural – CAR, teriam sido geridos sem controle formal, sem destinação a conta pública específica e sem adequada prestação de contas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de prestação de contas formal e a gestão descentralizada de recursos públicos arrecadados pela Secretaria Municipal de Agricultura configuram ato de improbidade administrativa, nos termos do art. 11, inciso VI, da Lei n. 8.429/1992, na redação dada pela Lei n. 14.230/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilização por ato de improbidade administrativa exige, na forma da nova redação da Lei n. 8.429/1992, a comprovação de dolo específico, consistente na vontade deliberada de alcançar o resultado ilícito descrito no tipo sancionador.

O art. 11, inciso VI, da LIA, na nova redação, tipifica como ato de improbidade “deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades”, exigindo-se, portanto, o propósito específico de esconder
ilícitos
.

A análise do conjunto probatório revela a existência de relatórios, notas fiscais, recibos e prestação de contas parciais, além de ausência de provas de desvio de finalidade, apropriação indevida ou intenção deliberada de ocultar irregularidades.

O contexto probatório indica falhas na estrutura administrativa local e informalidade na gestão pública, sem, contudo, evidenciar a presença de má-fé ou dolo específico do agente público.

A ausência de comprovação do elemento subjetivo necessário à configuração do ato ímprobo impede a responsabilização nos termos da legislação de regência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A caracterização de ato de improbidade administrativa, nos termos do art. 11, VI, da Lei n. 8.429/1992, com a redação da Lei n.
14.230/2021, exige prova de dolo específico, consistente na intenção deliberada de ocultar irregularidades.

A gestão informal de recursos e a ausência de controle contábil rigoroso, por si sós, não configuram improbidade quando ausente prova de má-fé.

Irregularidades administrativas sem dolo específico não ensejam responsabilização por ato de improbidade administrativa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença proferida nos autos da ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada em desfavor de Manoel Rodrigues de Freitas Neto, então Prefeito Municipal de Terra Nova do Norte, e Pascoal
Alberton
, à época Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.

A demanda foi proposta com fundamento na Lei n. 8.429/1992, sob a alegação de que os requeridos teriam autorizado e operacionalizado, sem respaldo legal adequado, a cobrança de valores de agricultores locais, relativos à prestação de serviços com maquinários públicos e à realização do Cadastro Ambiental Rural – CAR, sem vinculação a conta pública específica e sem a devida prestação de contas.

Segundo narra a petição inicial, embora a prestação dos serviços estivesse prevista nas Leis Municipais n.
681/2003, 882/2009 e 982/2011, não havia controle financeiro dos valores recebidos, os quais eram geridos diretamente pela Secretaria de Agricultura, sem registro contábil no orçamento do Município. Tal conduta, segundo o órgão ministerial, violaria os princípios da legalidade, moralidade e publicidade, ensejando responsabilização com base nos artigos 11,
caput
, e incisos I e VI, da LIA.

No curso da instrução, o réu Pascoal
Alberton
firmou Acordo de Não Persecução Cível com o Ministério Público, devidamente homologado, resultando na extinção parcial do feito quanto às imputações a ele dirigidas. Em relação a Manoel Rodrigues de Freitas Neto, foi decretada a revelia ante a ausência de contestação, prosseguindo o feito exclusivamente quanto às condutas a ele atribuídas.

Ao proferir sentença, o juízo singular reconheceu a superveniência de atipicidade da conduta enquadrada no art. 11, inciso I, da LIA, em razão da revogação promovida pela Lei n. 14.230/2021, extinguindo o processo nesse ponto. Quanto à imputação baseada no art. 11, inciso VI, da mesma lei, a ação foi julgada improcedente, sob o fundamento de que não restou comprovado o dolo específico exigido pela atual redação do dispositivo legal.

Inconformado, o Ministério Público apelou, sustentando que os elementos constantes nos autos demonstram que os valores pagos pelos agricultores foram arrecadados de forma
irregular, sem destinação a conta pública específica e sem controle formal, e que tal desvio de finalidade, aliado à omissão na prestação de contas, evidencia a prática dolosa do ato de improbidade administrativa. Requereu, portanto, a reforma da sentença, com o julgamento de procedência do pedido inicial.

Em contrarrazões, o apelado sustentou que a cobrança dos valores estava amparada em legislação municipal, que os recursos foram aplicados na manutenção dos serviços e que não houve dolo, má-fé ou prejuízo ao erário, mas mera irregularidade administrativa em razão das limitações estruturais da administração local.

A Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa do Patrimônio Público e da Probidade Administrativa, ao se manifestar, opinou pelo desprovimento do recurso, sob o fundamento de que as irregularidades verificadas configuram má gestão, mas não ato de improbidade, diante da ausência de comprovação do elemento subjetivo exigido pela atual redação da Lei de Improbidade Administrativa.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, t
rata-se de apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença proferida nos autos da ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada em desfavor de Manoel Rodrigues de Freitas Neto, então Prefeito Municipal de Terra Nova do Norte.

A controvérsia recursal gira em torno da suposta prática de ato de improbidade administrativa, com fundamento no art. 11, inciso VI, da Lei n. 8.429/1992, na redação dada pela Lei n. 14.230/2021, imputado ao apelado Manoel Rodrigues de Freitas Neto, à época Prefeito Municipal de Terra Nova do Norte.

De acordo com a narrativa contida na exordial, o
apelado
teria se omitido dolosamente no dever de prestar contas dos valores arrecadados pela Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, oriundos da execução de serviços com máquinas públicas, valores esses recebidos diretamente pela Secretaria, sem arrecadação formal por meio de conta pública e sem controle contábil transparente.

O
s documentos e os depoimentos constantes dos autos comprovam que os valores pagos pelos produtores rurais
eram autorizados por lei, no entanto,
não eram depositados em conta específica do Município. Também se verifica que os recebimentos ocorriam, por vezes, de forma informal, com pagamentos efetuados diretamente à Secretaria ou repassados a operadores de máquinas e profissionais vinculados aos programas executados.

No entanto, a caracterização do ato de improbidade administrativa exige mais do que a simples demonstração de irregularidade na forma de arrecadação ou de falha nos controles internos da administração municipal.

A nova disciplina trazida pela Lei n. 14.230/2021
,
com eficácia retroativa nos processos ainda em curso, conforme pacificado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.199 da Repercussão Geral (ARE 843.989/PR)
,
impõe como elemento essencial à responsabilização a presença de dolo específico, entendido como a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito descrito na norma sancionadora.

Na hipótese dos autos, a conduta atribuída ao apelado está relacionada à suposta omissão dolosa na prestação de contas, tipificada no art. 11, VI, da LIA,
com redação dada pela Lei n.
14.230/2021
,
o qual prevê como ato de improbidade administrativa “deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso,
com vistas a ocultar irregularidades
”

Frise-se que é exigido
dolo específico de ocultar irregularidades.

Contudo, ao se examinar o conjunto probatório dos autos
,
notadamente os documentos acostados, os relatórios de prestação de contas parciais, as notas fiscais e recibos de serviços, bem como os depoimentos testemunhais colhidos
,
não se evidencia a existência de má-fé ou de intenção deliberada do
apelado
em desviar recursos ou ocultar irregularidades.

Os elementos dos autos indicam a existência de uma estrutura administrativa deficitária, típica de pequenos municípios do interior, marcada por informalidades na execução de
programas públicos e ausência de controle contábil rigoroso. Todavia, tais falhas gerenciais ou contábeis não se equiparam ao dolo exigido pela legislação de regência para a responsabilização por improbidade.

Nesse sentido, o próprio juízo sentenciante, em criteriosa análise da prova, concluiu que, embora os valores arrecadados não tenham sido destinados a conta pública específica, houve prestação de contas por outros meios, e não há evidência de que o então Prefeito tenha agido com a intenção de omitir-se dolosamente para acobertar desvios ou lesar o erário.

Vejamos, parte da sentença que aponta neste sentido:

Analisando os autos, verifica-se que foram colacionados relatórios com a

prestação de contas dos valores recebidos no projeto de cadastro único dos agricultores –

CAR (id. 40112403 – pág. 93/101 e pág. 159/194); orçamentos de peças agrícolas (id.

40112403 – pág. 102, 104, 107, 109, 110, 113, 114); recibos do Conselho Municipal de

Desenvolvimento Rural (id. 40112403 – pág. 103, 115/125, 128, 129/155); notas fiscais (id.

40112403 – pág.105, 106, 108, 111, 112, 126); uma relação de serviços prestados com

hora/máquina entre maio e novembro de 2012 (id. 40112403 – pág. 127); uma relação de

serviços a receber pela prestação de hora/máquina (id. 40112403 – pág.156); uma relação de

despesas efetuadas pela Secretaria de Agricultura (id. 40112403 – pág. 157/158); a prestação

de contas da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de 2009 (id. 40112403 – pág.

226/237 e id. 40236406 – pág. 2/163), de 2010 (id. 40236406 – pág. 164/191, id. 40242752 e

id. 40249389 pág. 2/150), de 2011 (id. 40249389 – pág.
152/216 e id. 40236795 – pág.

3/160) e de 2012 (id. 40236795 – pág. 161/184 e id. 40236424 – pág. 2/35).

As testemunhas ouvidas em juízo não apontaram qualquer indício de que o apelado tivesse a intenção de ocultar irregularidades. Em especial, a testemunha Mauro Aparecido Costa, que à época prestava serviços utilizando o maquinário da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, declarou que os valores cobrados pelo uso das máquinas eram de pequena monta e que a administração desses recursos era realizada pelo Conselho Municipal, responsável também por auxiliar nos reparos dos equipamentos.

Ressalte-se que não h
á
prova de que os valores foram apropriados indevidamente, nem de que foram utilizados com finalidade pessoal ou desviados em benefício de terceiros. Ao contrário, as provas reunidas indicam que os recursos foram, em sua maioria, aplicados na manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura,
em
benef
í
cio
de
pequenos produtores locais.

Dessa forma, não se vislumbra ofensa qualificada aos princípios da administração pública capaz de caracterizar ato ímprobo, tampouco há suporte probatório que demonstre, com a segurança necessária, a existência de dolo específico na conduta do apelado.

Ainda que se p
ossa
vislumbrar desorganização administrativa ou ausência de rigor nos procedimentos, essas falhas se inserem no campo da irregularidade administrativa, não
alcançando a gravidade necessária à caracterização de ato de improbidade, conforme a atual moldura legal.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso,
com a manutenção

d
a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025